Tribunal: STF
Processo: Rcl 71046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ibpp Solução e Proteção Ltda. e Outros contra sentença proferida pelo Juízo da 62ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001035-04.2023.5.02.0062), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e desrespeitado, ainda, as orientações das ADCs 48 e 66.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação nº 1001035-04.2023.5.02.0062 foi originalmente proposta por MARCELA GADIG DAGOANO GIOVANNETTI em face das ora reclamantes, sendo distribuída em 11/07/2023, perante a MM. 62ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Pretendia-se o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, apesar de, após maio/2021, sempre ter prestado serviço como autônoma por intermédio de pessoa jurídica, como constou na r. sentença: 



    [...]



    Aliás, a delimitação das atividades exercidas pela empresa da autora da ação principal é suficiente para que se verifique a sua atuação como verdadeiro empresário: 



    [...]



    As notas fiscais emitidas pela autora da ação principal também foram juntadas, às fls. 54 e seguintes do processo n. 1001035-04.2023.5.02.0062: 



    [...]



    Ainda assim, a ação foi julgada procedente, reconhecendo-se o vínculo de emprego entre as partes por todo o período, determinando-se que as ora reclamantes anotem a carteira de trabalho e pague verbas rescisórias, além da multa do art. 477 da CLT, horas extras e intervalo intrajornada. 



    [...]



    Nesse contexto, é fácil reconhecer que a r. sentença reclamada adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF nas ADCS nsº 48 e 66, na ADPF nº 324, na ADI n. 5.625 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, conforme será explorado, em detalhes, na presente Reclamação. 



    [...]



    Como se vê, o entendimento amolda-se perfeitamente ao caso. A autora da ação principal, após maio/2021, sempre prestou serviços às ora reclamantes por intermédio de pessoa jurídica. Trata-se de atividade econômica, exercida nos moldes que melhor apraziam às partes na época, algo que é lícito diante dos entendimentos ora citados. 



    [...]



    Enfim, o entendimento sobre a matéria é mesmo reiterado e, a essa altura, já não suscita dúvidas. A longa lista de reclamações acolhidas exatamente no mesmo contexto da presente evidencia, a mais não poder, que a MM. autoridade reclamada desrespeitou as teses obrigatórias fixadas por este E. STF nas ADCS nsº 48 e 66, na ADPF nº 324, na ADI n. 5.625 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral.”



    Ao final, no mérito, requerem a condenação das parte beneficiária no pagamento de honorários advocatícios, e, no mérito, que “seja recebida, processada e julgada procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e ainda as orientações das ADCs 48 e 66.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    Na sentença, a despeito do contrato de prestação dos serviços firmado entre a parte reclamante e a empresa individual constituída pela ora Beneficiária, o magistrado reconheceu o vínculo empregatício (eDoc. 51):



    “A reclamada reconhece que a reclamante atuava direcionando o trabalho da equipe, apesar de não declarar, de forma expressa, que ela era a chefe. Ainda, a testemunha da reclamada declarou que a reclamante era quem orientava a equipe, que era composta por celetistas.



    Vale ponderar que a subordinação jurídica não se verifica apenas quando o empregado é subordinado ao empregador, mas também quando o trabalhador exerce subordinação sobre os empregados celetistas da empresa.



    Por fim, a NF de julho de 2022 aponta que havia pagamento de horas extras para a reclamante, no período em que exerceu trabalhado formalizado por pessoa jurídica, o que denota o exercício de controle de jornada, inerente à subordinação.”



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



     
“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” 




    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



     
 Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001035-04.2023.5.02.0062).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente